Tribunal: TJSP
Processo: 1002838-85.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Recursos. Transporte de pessoas. Assédio sexual. Indenização por dano moral. Parcial procedência. Transporte metroviário. Autora vítima de ato obsceno praticado dentro de vagão do Metrô. Teoria do risco profissional. Concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação do serviço. Inteligência e aplicação dos artigos 734 e 735 do Código Civil. Súmula 187 do C. STF.

Ementa:
Recursos. Transporte de pessoas. Assédio sexual. Indenização por dano moral. Parcial procedência. Transporte metroviário. Autora vítima de ato obsceno praticado dentro de vagão do Metrô. Teoria do risco profissional. Concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação do serviço. Inteligência e aplicação dos artigos 734 e 735 do Código Civil. Súmula 187 do C. STF. Cláusula de incolumidade. Responsabilidade objetiva do transportador, que não é elidida por culpa de terceiro, cabendo eventual ação regressiva. Dano moral. Ocorrência. Quantum indenizatório arbitrado em R$10.000,00, estando em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Correção monetária a contar do arbitramento. Juros, a contar da data da citação. Súmulas 54 e 362 do C. STJ. Honorários recursais majorados em desfavor da ré. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno. Recursos improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000747762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002838-85.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
COMPANHIA
DO
METROPOLITANO
DE
SÃO
PAULO
METRÔ,
é
apelada/apelante ANA MYCAELLE SALES OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002838-85.2017.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 42.003 – Flavia
2
VOTO No: 42.003
APEL. No: 1002838-85.2017.8.26.0006
COMARCA: São Paulo
JUÍZA 1a INST.: Luciana Mendes Simões
APTEs. e APDAs., reciprocamente: Companhia do Metropolitano de São
Paulo Metrô e Ana Mycaelle Sales Oliveira (Justiça Gratuita)
Recursos. Transporte de pessoas. Assédio sexual.
Indenização por dano moral. Parcial procedência.
Transporte metroviário. Autora vítima de ato obsceno
praticado dentro de vagão do Metrô. Teoria do risco
profissional.
Concessionária
de
serviço
público.
Responsabilidade objetiva. Falha na prestação do
serviço. Inteligência e aplicação dos artigos 734 e 735
do Código Civil. Súmula 187 do C. STF. Cláusula de
incolumidade.
Responsabilidade
objetiva
do
transportador, que não é elidida por culpa de terceiro,
cabendo eventual ação regressiva. Dano moral. Ocorrência. Quantum indenizatório arbitrado em R$10.000,00, estando em consonância com os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Correção monetária a contar do arbitramento. Juros, a
contar da data da citação. Súmulas 54 e 362 do C. STJ.
Honorários recursais majorados em desfavor da ré.
Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento
Interno. Recursos improvidos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença proferida às fls. 185/190, cujo relatório é adotado, que julgou procedente
o pedido inicial, condenando a Companhia do Metropolitano de São Paulo Metrô
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00,
corrigida do arbitramento e com juros moratórios contados da citação. Ônus da
sucumbência a cargo da requerida, fixados os honorários advocatícios fixados em
15% sobre o valor da condenação.
Apela o Metrô. Em síntese, aponta ausência de nexo causal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002838-85.2017.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 42.003 – Flavia
3
porquanto o suposto assédio sexual mencionado na inicial teria sido praticado por
terceiros, configurando-se verdadeiro fortuito externo. Afirma que não há qualquer
concorrência do réu para o ocorrido, reiterando a adoção de inúmeras medidas
para garantir a segurança do serviço que presta, circunstância a afastar, inclusive,
eventual defeito nessa prestação. Reconhecida a culpa exclusiva de terceiros, não
se cogita de responsabilidade do Metrô pelos fatos ocorridos.
Recorre adesivamente a autora, pretendendo a majoração
do “quantum” indenizatório, considerado insuficiente frente ao dano que lhe foi
impingido ao ser vítima de assédio sexual dentro de uma das composições do
Metrô, a quem incumbia zelar pela segurança dos usuários, bem como, diante dos
critérios da proporcionalidade e de necessária intimidação da reiteração da
conduta. Pugna, ainda, para que o termo inicial da correção monetária e dos juros
de mora relativos à indenização sejam contados do evento danoso, com a
majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.
Recursos tempestivos e respondidos.
É a suma do necessário.
Nada há a reparar na bem lançada sentença.
Incide no presente caso a chamada Teoria do Risco
Profissional que está lastreada na obrigação de suportar os danos causados como
inerentes aos riscos de suas condutas, independentemente da aferição do
elemento subjetivo para a caracterização da responsabilidade civil, quanto ao
exercício das atividades empresariais e a disponibilização de produtos e/ou
serviços aos consumidores; em outras palavras, a atividade desenvolvida pela
empresa de transportes apelada pode vir a gerar dano ou risco de dano aos
direitos de personalidade, sendo fonte de responsabilidade civil objetiva, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002838-85.2017.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 42.003 – Flavia
4
consonância com o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil:
“Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em
lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo
autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem.”
No caso, considerando-se que a ação foi ajuizada em face
de empresa concessionária de serviço público, necessário que se analise a
demanda sob o pano de fundo das normas legais que regem a responsabilidade
da Administração Pública por falha no serviço público prestado.
A concessão de serviço público nada mais é que a
transferência de um serviço público feita pelo Ente Público (União, Estados ou
Municípios) a terceiros, em outras palavras, “a concessão é uma espécie, em
cujas manifestações se verifica, sempre, a incumbência de um serviço público a
uma pessoa de direito privado, que em seu nome os exerça”1 .
De se ressaltar que por se tratar de ação de indenização
decorrente de contrato de transporte coletivo de pessoas, devem ser aplicados ao
caso o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e os artigos 14 e 22, do Código de
Defesa do Consumidor.
A empresa concessionária presta serviço de natureza
pública e sua responsabilidade civil pelos danos causados a terceiros é objetiva.
Nessa esteira, pela prova produzida nos autos, a empresa de transportes ré, na
condição de concessionária de serviço público, não se desincumbiu de sua
responsabilidade na prestação de um serviço adequado.
1 Mário Masagão apud Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Direito Administrativo, 12a ed., São Paulo:
Atlas, 2000, p.265.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002838-85.2017.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 42.003 – Flavia
5
Merece ser lembrado que o artigo 6o da Lei 8.987/1995, que
dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, quando trata acerca do serviço adequado dispõe:
“Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de
serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários,
conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e
no respectivo contrato.
§1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de
regularidade,
continuidade,
eficiência,
segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas.
§2o A atualidade compreende a modernidade das técnicas,
do equipamento e das instalações e a sua conservação,
bem como a melhoria e expansão do serviço.
§3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a
sua interrupção em situação de emergência ou após prévio
aviso, quando: I - motivada por razões de ordem técnica ou
de segurança das instalações; e, II - por inadimplemento do
usuário, considerado o interesse da coletividade.”
A responsabilidade exclusiva da concessionária pelos danos
causados à Administração Pública e a terceiros está expressa em lei, conforme se
pode verificar pelo disposto no artigo 70 da Lei de Licitações (Lei Federal
8.666/93):
“O contratado é responsável pelos danos causados
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado.”
Da mesma forma dispõe o artigo 25 da Lei Federal 8.987/95:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002838-85.2017.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 42.003 – Flavia
6
“Incumbe
à
concessionária
a
execução
do
serviço
concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos
causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros,
sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente
exclua ou atenue essa responsabilidade.”
Induvidosa a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, eis que fora celebrado contrato de transporte, que envolve uma
relação de consumo na modalidade de prestação de serviço público (arts. 3o, §2o
c.c. 22, caput e parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor).
A responsabilidade da empresa de transporte, repise-se, é
objetiva e tem baldrame no disposto do §6o do art. 37 da Constituição Federal2 ,
bem como, segundo o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor3
e no artigo 734 do Código Civil4 .
Tratando-se de responsabilidade objetiva, o dever de
indenizar emerge do risco intrínseco à sua atividade e a doutrina faz uma distinção
entre fortuito interno e fortuito externo, conforme o acontecimento venha a se
apresentar, ou não, ligado à organização inerente à atividade da empresa (Metrô),
ou seja, diante do ocorrido, verifica-se onde se situa a responsabilidade.
Assim, se o evento tem relação direta com a atividade
prestada situa-se como fortuito interno, que não exime a empresa concessionária
2 § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
3 Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. §
1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode
esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo
de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a
época em que foi fornecido.
4 Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas
bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da
responsabilidade. Parágrafo único. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da
bagagem a fim de fixar o limite da indenização.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002838-85.2017.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 42.003 – Flavia
7
pelo dano causado, colimando em sua responsabilidade, que é o caso destes
autos.
Nessa sentido, diante de todo o conjunto probatório, dentre
alguns a situação de superlotação, resta evidenciado o nexo de causalidade entre
o fato ocorrido com a autora e o resultado danoso, com o que incide aqui, também
a norma prevista no artigo 734 do Código Civil:
“O transportador responde pelos danos causados às
pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de
força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da
responsabilidade.”
O fato ocorrido com a autora deve ser duramente coibido
pelas empresas concessionárias de transporte, que precisam pensar em
providências eficientes (ex.: dobrar a fiscalização, limitar a lotação de cada vagão,
criar vagão somente para mulheres etc.) para que situações como essa não mais
ocorram, eis que caracterizam falha na prestação de serviço.
Nesse sentido a jurisprudência:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Assédio
sexual em vagão da CPTM. Sentença de procedência.
Pretensão da ré de reforma. DESCABIMENTO: Falha na
prestação do serviço de transporte, que deve ser seguro e
de qualidade. Responsabilidade objetiva do prestador de
serviço, que não é elidida por culpa de terceiro, cabendo
eventual ação regressiva. INDENIZAÇÃO. Dano moral.
Pretensão da autora de majoração e da ré de redução do
valor fixado. CABIMENTO EM PARTE: Dano moral
configurado e que deve ser reparado. Cabível a majoração
de R$12.000,00 para R$15.000,00. Sentença reformada em
parte. RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE E
APELAÇÃO DESPROVIDA.”5
“AÇÃO INDENIZATÓRIA ASSÉDIO PRATICADO CONTRA
5 5 TJ/SP 37a Câmara de Direito Privado, AC 1004511-19.2017.8.26.0005, rel. Israel Góes dos
Anjos, j.27.11.2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002838-85.2017.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 42.003 – Flavia
8
A AUTORA DENTRO DO TREM DA REQUERIDA
TRANSPORTE COLETIVO METRÔ - Ato atentatório à
incolumidade
moral
da
passageira
-
Nexo
causal
demonstrado nos autos - Responsabilidade objetiva do
transportador, que não é elidida por culpa de terceiro -
Quando o passageiro ingressa no veículo da transportadora,
presume-se que a sua incolumidade, física ou psíquica, será
preservada. Trata-se de obrigação de resultado. É obrigação
do transportador levar o passageiro em segurança, livre,
portanto, de infortúnios, lesões ou investidas de terceiros -
Arts. 734 e 735, Código Civil - Teoria do risco profissional -
Súmula 187- STF - Dano moral configurado, na medida em
que a autora experimentou efetivo abalo emocional e
humilhação Sentença de improcedência reformada -
Condenação da requerida ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00 RECURSO
PROVIDO.”6
“RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte metroviário Ato
libidinoso praticado por passageiro no interior de vagão
Responsabilidade civil objetiva fundada no risco da atividade
Culpa de terceiro Causa que não exclui a responsabilidade
do transportador Inteligência do disposto no art. 735 do Cód.
Civil. DANO MORAL Ocorrência Indenização fixada em
R$10.000,00 Adequação, tendo em vista as particularidades
do caso concreto Sentença reformada Apelação provida”7
Em relação aos acontecimentos narrados pela autora,
presume-se a responsabilidade da concessionária ré, eis que a ocorrência do
assédio, da importunação sexual, seja na plataforma, seja no vagão, configura a
má prestação de serviços em desfavor da autora, que deflui na reparação por
danos morais.
Define-se dano moral como aquele que afeta a
personalidade, ofendendo a moral e a dignidade da pessoa e, na lição de Wilson
Melo da Silva:
6 TJ/SP 23a Câmara de Direito Privado, AC 1125719-44.2015.8.26.0100, rel. Sérgio Shimura,
j.25.07.2018.
7 TJ/SP 37a Câmara de Direito Privado, AC 1010280-82.2015.8.26.0100, rel. José Tarciso
Beraldo, j. 22.05.2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002838-85.2017.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 42.003 – Flavia
9
"Danos morais, pois, seriam, exemplificativamente, os
decorrentes das ofensas à honra, ao decoro, à paz interior
de cada qual, às crenças íntimas, aos sentimentos afetivos
de qualquer espécie, à liberdade, à vida, à integridade
corporal".8
Segundo o princípio da lógica do razoável e os fatos
deduzidos na exordial, bem como as provas documentais jungidas aos autos, não
há como não se reconhecer que a lesão ocasionada não tenha causado danos
morais que suplantam o mero aborrecimento, extrapolando o limite do que se
entende por mero dissabor, afetando drasticamente sua serenidade, seu sossego
e sua conduta, tudo em razão da falha na prestação do serviço da empresa de
transportes concessionária de serviço público.
Assim, os danos morais têm caráter compensatório e
punitivo, eis que o arbitramento da reparação pelos danos morais deve alicerçar-
se no caráter punitivo e pedagógico da compensação, sem perder de vista a
vedação do enriquecimento sem causa da vítima e “A jurisprudência do STJ vem
se orientando no sentido de ser desnecessária a prova de abalo psíquico para a
caracterização do dano moral, bastando a demonstração do ilícito para que, com
base em regras de experiência, possa o julgador apurar se a indenização é cabível
a esse título”.9
No que pertine à fixação do “quantum” indenizatório,
observa-se que o dano moral não encontra, na legislação parâmetro para sua
fixação, competindo o seu arbitramento ao magistrado, que “deverá fazê-lo de
modo impositivo, levando em conta o binômio 'possibilidades do lesante condições
do lesado', cotejando sempre com as particularidades circunstanciais do fato
danoso, tudo com o objetivo de alcançar: a) um valor adequado ao lesado, pelo
vexame, ou pelo constrangimento experimentado; b) uma compensação razoável
e equitativa não para apagar os efeitos da lesão, mas para reparar os danos,
8 O dano moral e sua Reparação, Forense, 2a edição, 1969, p.13.
9 REsp no 1.109.978-RS, Min. Rel. Nancy Andrighi, j. 01/09/2011.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002838-85.2017.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 42.003 – Flavia
10
sendo certo que não se deve cogitar de mensuração do sofrimento, ou da prova da
dor, exatamente porque esses sentimentos estão ínsitos no espírito humano”.10
Dessa forma, tem a reparação pelos danos morais caráter
compensatório e punitivo, eis que a condenação (pautada no princípio da lógica do
razoável) deverá assumir caráter pedagógico à empresa de transportes ré, sem
incidir no enriquecimento sem causa do autor e, sopesadas todas as
circunstâncias dos autos, não há qualquer reparo na indenização arbitrada na
monta R$10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra em consonância com o
princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo de desestimulo à
empresa concessionária e compensatório à autora, observando-se as condições
sociais e econômicas das partes litigantes, a conformação dos fatos e a natureza
do dano, de forma a não haver locupletamento indevido de uma parte e
empobrecimento da outra.
Nem há qualquer modificação a ser realizada quanto ao
termo inicial da atualização monetária e dos juros moratórios.
Em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, e
acompanhado também o entendimento firmado no C. Superior Tribunal de Justiça,
havendo imposição ou modificação do valor da indenização por danos morais,
incide a correção monetária a partir da imposição ou do novo arbitramento, nos
termos da Súmula 362 da Corte Superior, devendo o valor da indenização ser
acrescido de juros mora de 1% ao mês a partir da data da citação, por se tratar de
ilícito com fundamento em relação contratual.
Portanto, não há nada nos recursos que imponha a inversão
do resultado obtido pela r. sentença hostilizada, que se mantém por seus próprios
e jurídicos fundamentos, em conformidade com a regra do art. 252 do Regimento
Interno deste Tribunal, que estabelece que nos “recursos em geral, o relator
10 Humberto Theodoro Júnior, Dano Moral, 7a ed., Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p.55.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002838-85.2017.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 42.003 – Flavia
11
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Este dispositivo é utilizado por todas as Câmaras do
Tribunal, no aprimoramento da função jurisdição, por espeque da
instrumentalidade do processo, convicto de que a tutela jurisdicional deve ser
rápida, eficaz, com utilidade às partes do processo, a fim de ser cumprido o
mandamento constitucional.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min.
Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j. de 1.12.2003). E, ainda, do Colendo Supremo Tribunal Federal,
assim fazendo recentemente na decisão da lavra do eminente Ministro Dias Toffoli,
nos RE 591.797 e 626.307, em26.08.2010, em que assenta, textualmente, o que
segue: “Acompanho na íntegra o parecer da douta Procuradoria-Geral da
República, adotando-o como fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe
na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo
relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS,
Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro
Néri da Silveira, DJ 01/08/2000)”.
Desse modo, outros fundamentos são dispensáveis diante
da adoção integral do que foi deduzido no “decisum”, aqui expressamente
adotados para evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002838-85.2017.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 42.003 – Flavia
12
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Derradeiramente, ante o improvimento da irresignação
manifestada pela requerida, de rigor a imposição dos honorários recursais,
majorando-se a verba arbitrada para 20% do valor atribuído à causa, nos termos
do art. 85, §11o do CPC.
Não há fixação de honorários recursais em desfavor da
autora, consoante tese firmada pelo E. STJ de que: “Os honorários recursais não
têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e
representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na
hipótese de descabimento ou ausência de fixação anterior, não haverá falar em
honorários recursais” (Jurisprudência em Teses, Edição no 128, Tese 6).
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para
fins de prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas
toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento aos recursos.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR